Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-65.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE OU AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei n. 3.688/1941, teve sua materialidade e autoria comprovadas pelas declarações da vítima na delegacia de polícia e em juízo, registro da ocorrência policial, com termo de representação e requerimento de medidas protetivas de urgência, bem como pelo depoimento da testemunha.
3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, no sentido de que, no dia dos fatos, por volta das 20h, o acusado pulou o portão e adentrou o lote onde reside, sem sua permissão, além de coerentes e harmônicos entre si foram corroboradas pelo próprio acusado, em sua oitiva administrativa, quando afirmou “que realmente pulou o muro pois o portão estava fechado e lá começaram a discutir”, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada.
4. Não se verifica contradição entre o depoimento da testemunha e as declarações da vítima, mas apenas o esclarecimento de que a testemunha não presenciou o instante no qual o acusado apertou o pescoço da ofendida, podendo não ter visto em razão de estar à noite no momento ou da distância ou mesmo por ter a agressão ocorrido antes dela chegar à residência, mas ainda visualizou o réu segurando-a pelos braços e a sacudindo. A vítima, em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, narrou ter sofrido esganadura por parte do apelante, tendo sido necessária a intervenção da vizinha para que ele cessasse as agressões, o que foi confirmado pela testemunha.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada a título de danos morais para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso parcialmente provido.